Tribunal: TJES
Processo: 0000342-39.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Intelectual; Abandono Material; Abandono de função; "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Violência Doméstica Contra a Mulher; Abandono de cargo; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-39.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRINEU GUILHERME PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000342-39.2024.8.08.0012

APELANTE: IRINEU GUILHERME PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, II, DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. SENTIMENTO DE POSSE E EXPANSÃO DA PERSEGUIÇÃO PARA ALÉM DO AMBIENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência estão fartamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui depoimentos da vítima, de sua genitora e de policiais militares, além de boletim de ocorrência.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A tese de atipicidade da conduta em relação ao descumprimento da medida protetiva não se sustenta, uma vez que a prova oral demonstrou que o apelante tinha pleno conhecimento das restrições impostas, o que é suficiente para a configuração do delito.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, sendo a exasperação da pena-base justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o “sentimento de posse” e a expansão da “sanha persecutória” para o lar da vítima e sua família.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, que possui as condições necessárias para avaliar a capacidade financeira do condenado no momento oportuno.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000342-39.2024.8.08.0012

APELANTE: IRINEU GUILHERME PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Irineu Guilherme Pinto de Oliveira
contra a sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pelos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A pena total foi fixada em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, e 4 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas em relação ao crime de perseguição e por atipicidade da conduta no que tange ao descumprimento da medida protetiva. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a neutralização das circunstâncias judiciais “motivo do crime” e “circunstâncias do fato”. Por fim, solicita a isenção das custas processuais. (ID. 15030012)

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (ID. 15030020), e a Procuradoria de Justiça, em parecer (ID. 15670940), pugnaram pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença. Nesse sentido, sustentam que a materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas e que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória. Ademais, afirmam que a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada e que o pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo juízo da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo a decidir.

A análise do mérito conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO

A materialidade e autoria dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva foram devidamente comprovadas. Pois a prova oral, colhida nas fases inquisitiva e judicial, demonstrou que o apelante perseguiu a vítima de forma reiterada.

A vítima, em seu depoimento, relatou episódios contínuos de perseguição, inclusive no ambiente de trabalho e em sua residência, o que a levou a sair do emprego. A narrativa é corroborada pelos depoimentos de sua genitora e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Quanto a alegação da defesa de que a prova se baseia apenas em “prints” de conversas virtuais é insubsistente. Conforme parecer da Procuradoria de Justiça, a condenação se ampara em um “fato conjunto probatório” que inclui boletins de ocorrências, requerimento de medidas protetivas e depoimentos firmes detalhados, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

Ademais, quanto ao descumprimento da medida protetiva, a tese de atipicidade da conduta por falta de intimação formal não merece prosperar. A prova oral demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento das medidas protetivas, o que foi inclusive confessado por ele na esfera policial, embora tenha negado em juízo. A ciência da decisão judicial é suficiente para a configuração do crime.

DOS PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada. Além disso, o juízo de piso utilizou fundamentação idônea para exasperar a pena-base, valorando negativamente as circunstâncias judiciais “motivo do crime” e "circunstâncias do fato".

O motivo foi justificado pelo “sentimento de posse” do réu, enquanto as circunstâncias foram fundamentadas pelo fato da perseguição ter se expandido ao lar e local de trabalho da vítima, além de envolver sua irmã adolescente e causar temor à sua genitora. Ademais, presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza a exasperação da pena-base.

Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade ou ausência de motivação na decisão do magistrado.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.